Tribunal: TJDFT
Processo: 0756321-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS. INDISPONIBILIDADE DE BENS. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos formulados em execução de título extrajudicial: (i) renovação das pesquisas patrimoniais nos sistemas Sisbajud, Renaju, Infojud e Sniper; (ii) realização de buscas por meio do sistema SIEL e decretação de indisponibilidade de bens via CNIB; (iii) adoção de medidas executivas atípicas, como suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é juridicamente cabível a renovação das pesquisas patrimoniais após decurso de mais de um ano da última diligência; (ii) estabelecer se é possível a utilização dos sistemas SIEL e CNIB no âmbito da execução singular para localização de bens e decretação de indisponibilidade patrimonial; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam a adoção de medidas executivas atípicas nos moldes do art. 139, IV, do CPC.
III. Razões de decidir
3. O decurso de período superior a um ano desde a última pesquisa patrimonial configura parâmetro razoável para autorizar a renovação das diligências nos sistemas Sisbajud, Renaju, Infojud e Sniper, dada a possibilidade de alteração da situação econômica do devedor e a natureza satisfativa da execução.
4. A utilização do sistema SIEL, voltado a dados cadastrais eleitorais, é inadequada para a localização de bens penhoráveis, sendo legítimo seu indeferimento por ausência de utilidade executiva.
5. A decretação de indisponibilidade de bens por meio da CNIB não se coaduna com a finalidade da execução singular, dado seu caráter cautelar e sua previsão normativa restrita a hipóteses legais específicas distintas da execução de título extrajudicial.
6. A adoção de medidas executivas atípicas, como suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito, exige demonstração concreta de ocultação patrimonial ou conduta abusiva, além de ponderação dos princípios da efetividade e menor onerosidade, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo 1.137/STJ, o que não se verifica no caso concreto.
7. A ausência de fundamentação individualizada e de demonstração de efetividade das medidas atípicas pleiteadas, aliada ao potencial gravame à esfera pessoal dos executados, torna desproporcionais e inadequadas as providências requeridas.
IV. Dispositivo
8. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento do exequente para determinar a renovação das pesquisas patrimoniais via Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 77; 805; 905, I; CF/1988, art. 5o, XV; Lei no 11.101/2005, art. 82, § 2o; Lei no 8.429/1992, art. 7o; Lei no 6.024/1974, art. 36; Lei no 9.656/1998, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.137 (REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574/SP); TJDFT, Acórdão 1979081, 0751190-52.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 12.03.2025, DJe 28.03.2025; TJDFT, Acórdão 2032439, 0704040-41.2025.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 07.08.2025, DJe 12.11.2025.